Tribunal: TJMT
Processo: 0004532-49.2015.8.11.0021
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004532-49.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RIBOLI & RODRIGUES LTDA - ME - CNPJ: 16.416.402/0001-01 (APELADO), MARCELO RUBENS RODRIGUES - CPF: 567.279.411-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE
APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -

DEVEDOR DEVIDAMENTE CITADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DECURSO DE MAIS DE 03 ANOS DO PRAZO RESERVADO A PRESCRIÇÃO PARA A MODALIDADE DE TÍTULO EXECUTADO

-PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, e na esteira da jurisprudência consolidada do STJ, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos.

A prescrição intercorrente nas execuções de títulos extrajudicial somente ocorre quando intimado, o credor mantém-se inerte, observado, ainda, o prazo de suspensão do feito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Banco Bradesco S/A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta em desfavor de
Riboli & Rodrigues Ltda. – ME e Marcelo Rubens Rodrigues,
reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo, nos termos do 487, inciso II, do Código de Processo Civil (ids. 212319422 e 212319425).

Inconformado, o Apelante argui equívoco do magistrado ao reconhecer a incidência da prescrição, porque (1) a sentença faz confusão entre prescrição da pretensão executória e prescrição intercorrente; (2) não se aplica o artigo § 4o, 921, do CPC, introduzido no regramento processual pela Lei no 14.195/2021 (suspensão do processo pelo prazo de um ano), cuja vigência deu-se na data de sua publicação, ou seja, após a propositura da ação; e, (3) eventual demora na citação do devedor se deu por culpa da morosidade do Poder Judiciário (Súmula 106 do STJ) e, por fim, (4) o feito não permaneceu paralisado por prazo superior ao prazo prescricional.

Por isso, requer o provimento do recurso, para afastar a prescrição, com o prosseguimento do feito executório (id. 212319426, pág. 1 a 11).

O Recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 212319430).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto sentença proferida na Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Recorrente.

Consta que a
Ação de Execução
foi proposta pelo
Banco Bradesco S/A.
, Recorrente, contra
Riboli & Rodrigues Ltda. – ME
e
Marcelo Rubens Rodrigues
,
no dia 21/10/2015
, em razão de inadimplência de cédula de crédito bancária (empréstimo) no 379/8516687, no valor de R$ 10.382,21 (Dez mil, trezentos e oitenta e dois reais e vinte e um centavos), a ser paga em 24 parcelas, com data de vencimento da última prestação em
10/10/2016
, nos termos descritos no contrato que acompanha a petição inicial (id. 212319402, págs. 1 a 11).

O despacho que ordenou a
citação
fora proferido em 27/10/2015 (id. 212319402, pág. 108), cujo mandado foi devolvido cumprido em
11/11/2017
, sem indicação de bens para satisfação do crédito executado (id. 212319402, pág. 141).

Em 18/05/2018 o Exequente tomou conhecimento de que o bloqueio
on line
, por meio do SISBAJUD, restou parcialmente frutífero, com baixos valores (id. 212319402, pág. 161 a 165).

No dia 27/08/2018 foi determinada a suspensão do processo
, nos termos do artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil (id. 212319402, pág. 177), com regular processamento do feito
em 28/08/2019
(id. 212319402, pág. 179).

Em seguida, houve intimação do Exequente (Recorrente) para se manifestar, oportunidade em que renovou pedido de pesquisa nos sistemas conveniados do Poder Judiciário e, subsequentemente, juntou inúmeros documentos acerca da cessão de direitos do crédito executado em favor do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados NPL II.

No dia 30/03/2023, a Exequente foi intimada, no prazo de 30 (trinta) dias, para se manifestar acerca da prescrição, mas se manteve inerte (id. 212319421), razão pela qual sobreveio em 05/12/2023 sentença reconhecendo a prescrição, nos seguintes termos:

“(...)
Vistos etc.

Trata-se de execução de título executivo extrajudicial proposto pelo BANCO BRADESCO S.A. em face de RIBOLI & RODRIGUES LTDA – ME e MARCELO RUBENS RODRIGUES.

Os executados foram regularmente citados (ID 57776471 - Pág. 141).

Foi determinado a intimação dos exequentes acerca de eventual prescrição (ID 113881840), permanecendo inertes até o momento.

É o sucinto relato.

Decido.

A extinção do feito é medida que se impõe.

Conforme preconiza o artigo 921, III, §1o do CPC, quando não localizado o executado ou bens penhoráveis, suspender-se-á a execução pelo prazo de 01 (um) ano, período pelo qual permanecerá suspenso o prazo prescricional.

Durante o referido interstício, caberá ao credor promover as diligências necessárias no sentido de buscar meios para satisfação do crédito.

Não localizados bens penhoráveis, o processo será remetido ao arquivo, iniciando-se o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 2o do CPC).

A propósito, nos termos da atual redação do art. 924, §4o do CPC, alterado pela Lei no 14.195/21, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o do mesmo artigo.

Nesta trilha, denota-se que o prazo da prescrição intercorrente se inicia
automaticamente
com a ciência da parte credora acerca da malograda tentativa de localização de bens para satisfação do débito, interrompendo-se, tão somente, com a efetiva constrição de bens penhoráveis.

Sobreleva-se que mesmo antes da inovação legislativa, tal posicionamento já era perfilhado pelos Tribunais Pátrios, consoante os seguintes arestos: (...)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA OPOR FATO IMPEDITIVO À INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO EM CONFORMIDADE COM O ART. 85, § 2o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os

requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.
Ao pacificar a matéria acerca da prescrição intercorrente a Segunda Seção do STJ, no julgamento IAC no REsp 1.604.412/SC, estabeleceu que é desnecessária para a decretação a prévia intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, exigindo-se apenas que o credor seja intimado para poder opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório, o que foi devidamente observado na hipótese dos autos. Demonstrado que percentual arbitrado para os honorários advocatícios de sucumbência está em conformidade com o art. 85, § 2o do CPC, não merece reparos a sentença para a sua redução. (TJ-MT 00000417420118110106 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de

Publicação: 12/02/2021). (...)

No presente caso, verifica-se que a suspensão processual teve início em
18/05/2018
, com a manifestação expressa dos exequentes sobre a ciência da busca frustrada de penhora de valores (ID 57776471 - Pág. 165).

Ademais, foi proferida decisão de suspensão do curso processual em 27/08/2018 (ID 57776471 - Pág. 177), sendo que desde então não foi promovida qualquer medida efetiva para satisfação do débito.

Dessa forma, considerando que a execução se lastreia em cédula de crédito bancário, cujo prazo prescricional corresponde a 03 (três) anos (art. 70 da LUG[1]), a pretensão executiva do demandante, considerando 01 ano de suspensão, encontra-se prescrita desde
18/05/2022
.

De mais a mais, ainda que à luz da legislação processual revogada, restou caracterizada a prescrição intercorrente, uma vez que o feito permaneceu paralisado, devido à inexistência de bens penhoráveis, por mais de 5(cinco) anos, não havendo qualquer razoabilidade em permitir que o processo se prolongue indefinidamente sem que sejam adotadas providências necessárias para alcançar o objetivo pretendido.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes arestos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL –– CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO

EXECUTIVO POR MAIS DE 11 ANOS SEM MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO TRIENAL – APLICAÇÃO DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA SEGURANÇA JURÍDICA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA - APELO PREJUDICADO. O artigo 791, inciso III, do Código de

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos fundamentais da Constituição da Republica ao impor ao devedor executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do Estado. Em se tratando de execução embasada em Cédula Rural, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, dada a incidência, na hipótese, do disposto na Lei Uniforme de Genébra (artigo 70, Decreto no 57.663/66). A negligência do exequente no prosseguimento da ação executiva, a qual ficou paralisada por mais de 11 (onze)

anos sem que houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (Ap 135865/2012, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/05/2013, Publicado no DJE 11/06/2013) (TJ-MT - APL: 00005702719938110041 135865/2012, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/05/2013, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2013).

1 – Ante o exposto,
DECLARO
a prescrição da pretensão executiva representada pelo título que lastreia a demanda, razão pela qual
JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO,
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

2 – Após o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-SE
os autos com as baixas e anotações devidas.

3 –
INTIME-SE. CUMPRA-SE. (...)
”

A prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, em sendo constatada a ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

Com efeito, o prazo prescricional da ação de execução de título extrajudicial, que tem como objeto cédula de crédito bancária, é de 3 (três) anos, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra - Decreto no 57.663/66,
in verbis
:

“Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.”

Não é outro o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
“nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida”
(AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014).

A Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal orienta que
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

A prescrição intercorrente ou superveniente é aquela que ocorre após o ajuizamento da pretensão de direito material e caracteriza-se pela inércia do titular do direito. Em tal modalidade de prescrição, necessário examinar a conduta das partes para verificar quem deu causa à paralisação do feito.

Sobre a prescrição intercorrente, a Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Incidente de Assunção de Competência 001 (Recurso Especial no 1.604.412/SC), provido por maioria de votos, fixou as seguintes teses:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DECOMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002
. 1.
2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)
. 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA O INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESNECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.

1. Ação de execução de título extrajudicial.

2.
Conforme consolidado pela 2a Seção do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito vindicado.

3. Restou estabelecido que é desnecessária a prévia intimação da parte exequente para dar início ao prazo prescricional intercorrente. Exige-se, tão somente, que o credor seja intimado para, caso queira, opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

4. Na hipótese, diante da consonância com o entendimento dominante sobre o tema nesta Corte, aplica-se a Súmula 568/STJ no particular.

5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

7. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.

8. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.486.553/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)

Pacífico, portanto, o entendimento no sentido da possibilidade de aplicação da prescrição intercorrente na vigência do CPC/1973, cujo termo inicial tem início após o prazo de suspensão fixado pelo juízo ou, se não houver tal fixação, do decurso de um ano, conforme aplicação analógica do art. 40 da Lei 6.830/1980.

A propósito, cita-se outro julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

“1.
Transcorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, nos termos do art.
921
, inciso
III
e §§ 1o, 2o e 4o, do
CPC
,
em redação anterior à Lei n.o
14.195
, de 26/8/2021, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional intercorrente
. 2
. A contagem do prazo de prescrição intercorrente utiliza-se do entendimento consagrado na Súmula
150
do Supremo Tribunal Federal - STF: 'Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação'
." (
Acórdão 1415153
,
00048814820148070005
, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 29/4/2022)”
(Destaquei)

Veja que no caso em apreço o Executado foi devidamente citado e ao Exequente oportunizado postular os atos constritivos de bens para localização de patrimônio do devedor apto a satisfação do crédito executado.

A suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano ocorreu devido à ausência de indicação de bens do devedor para satisfação do crédito executado. Logo, escoado tal prazo (28/08/2019), diante da inequívoca inércia do credor, iniciou-se a contagem da prescricional trienal.

E, devido à ausência de causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional a partir do dia
28/08/2019
, acertada a sentença, proferida em
05/12/2023
, que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto, por ter ultrapassado mais de 3 (três) anos.

Cita-se julgados deste e. Corte de Justiça nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CITAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADE - ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO - OCORRÊNCIA - NULIDADE NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL: INTERRUPÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA - MÉRITO - EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, devidamente demonstrada pela instituição financeira em planilha de cálculo.

Não há que se falar em excesso de execução, quando não comprovada a inserção, no cálculo da dívida, de débitos ou encargos estranhos aos contratados no título executado.

É razoável a citação por edital, nos termos do artigo 256, II, do CPC, quando não localizada a parte ré, embora tenha sido demonstrado que foram realizadas diligencias para localizá-los, não havendo falar em nulidade.

A prescrição da execução de cédulas de crédito industrial, título cambiário, rege-se pela Lei Uniforme de Genebra (LUG), que estabelece ser de 3 (três) anos o prazo prescricional.

O despacho de citação interrompe a prescrição.

A prescrição intercorrente nas execuções de títulos extrajudicial somente ocorre quando intimado, o credor mantém-se inerte, observado, ainda, o prazo de suspensão do feito. (N.U 0000883-28.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO – SUSPENSÃO POR UM ANO – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – CONTRADITÓRIO OBSERVADO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 206, § 3o, do Código Civil c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, e na esteira da jurisprudência consolidada do STJ, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos.

Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida [...] (AgInt no AREsp 1508950/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/ 08/2020).

Observada a prévia intimação pessoal da parte para pronunciar acerca da prescrição intercorrente, sem a manifestação de qualquer fato impeditivo à incidência, e considerando o transcurso de mais de 03 (três) anos da decisão que determinou a suspensão ânua do feito executivo, operada está a prescrição intercorrente.(N.U 1012086-84.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024)

Somando-se a isso, foi oportunizado ao Exequente prévia manifestação sobre a prescrição, mas optou por se manter inerte, não caracterizando decisão surpresa, porquanto preservado o contraditório

Sendo assim, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo
Banco Bradesco S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024